Tribunal: TJMT
Processo: 0005710-92.2017.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005710-92.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELESTINO CARMELO DE JESUS CASTRIANI - CPF: 446.354.601-00 (APELANTE), VICTOR HUGO DO NASCIMENTO - CPF: 054.789.211-06 (VÍTIMA), NILSON SORATTO - CPF: 019.035.738-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELESTINO CARMELO DE JESUS CASTRIANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DESACATO (ART. 331 DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA – PLEITO ALTERNATIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO OCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe falar em atipicidade da conduta, uma vez que o crime de desacato não foi abolido do direito penal pelas disposições do Pacto de São José da Costa Rica (STJ, HC 379.269/MS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005710-92.2017.8.11.0011

APELANTE: CELESTINO CARMELO DE JESUS CASTRIANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
, que julgou
parcialmente

procedente
a inicial acusatória, e
condenou
o apelante
Celestino Carmelo de Jesus Castriani
, pela prática do delito de
desacato
, inscrito no art. 331 do Código Penal, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime
aberto
,
substituída por uma restritiva de direito
, consistente no pagamento de 02 (dois) salários mínimos em favor do Conselho da Comunidade da Execução Penal.

Prisões
: o apelado foi preso em
flagrante delito
em 08 de outubro de 2017 (id. 72931064 – pág. 03). Posteriormente, foi
concedida a liberdade provisória
ao apelante, condicionada ao pagamento de R$ 1.874,00 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais) a título de fiança (id. 73013958).

Denúncia
: narra os seguintes eventos delituosos:

“1o Fato: Entregar bebida alcoólica à menor de idade

Consta do incluso caderno investigativo, que no dia 08 de outubro de 2017, por volta das 16h20min, durante o evento festivo denominado “Festival de Cores”, realizado no Balneário Pôr do Sol nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste, o denunciado CELESTINO Carmelo de Jesus Castriani, vulgo “Carmelo”, forneceu/entregou, ainda que gratuitamente, ao adolescente Victor Hugo do Nascimento sem justa causa, bebida alcoólica, produto cujo componente causa dependência física e psíquica.

2o Fato – Desacato

No mesmo dia e local retromencionados, após discutir com o agente da infância e juventude, o denunciado CELESTINO Carmelo de Jesus Castrini, vulgo “Carmelo”, desacatou funcionário público no exercício de sua função pronunciando palavra de baixo calão “vai tomar no cú (sic)”
(id. 72931058).

Diante disso, o apelado foi
denunciado
como incurso nas sanções do art. 243, do ECA e art. 331, do Código Penal, em concurso material.

A
inicial acusatória
foi
recebida
em
05 de fevereiro de 2018
(id. 73013962).

Audiência de instrução
: realizada no dia
25 de outubro de 2018
. Na ocasião, foram ouvidas a vítima Nilson Soratto e as testemunhas Victor Hugo do Nascimento, Andercley Cardoso Teodoro. Ao final, procedeu-se ao interrogatório do apelante. Foi expedida Carta Precatória para a oitiva da testemunha Otávio Alcides (Policial Militar), que foi devidamente cumprida (id. 73038327 – pág. 05).

As partes nada requereram e foi
encerrada a instrução probatória
dos autos.

Sentença
: prolatada em
25 de janeiro de 2020
, julgou a inicial acusatória
parcialmente procedente
, para
absolver
o apelante do delito descrito no art. 243, do ECA, e
condená-lo
pela prática do crime de desacato, inscrito no art. 331, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. A pena foi
substituída por uma restritiva de direito
, consistente no pagamento de 02 (dois) salários mínimos em favor do Conselho da Comunidade de Execução Penal (id. 73037269).

Recurso de apelação da defesa
: almeja a absolvição do apelante, ao argumento de que o art. 13, do Pacto de São José da Costa Rica, afastou a tipicidade da norma inscrita no art. 331 do Código Penal. Subsidiariamente, requer a absolvição do delito, por insuficiência probatória (id. 73037291).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não provimento
do pleito ministerial (id. 73039709).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.

Gerson Natalício Barbosa
, opina pela
improcedência
do recurso defensivo
,
nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. CONDENAÇÃO. ATIPICIDADE DO CRIME DE DESACATO. FALTA DE RECEPÇÃO DO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL PELA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. IMPERTINÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM O PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO DO AGENTE PÚBLICO QUE POSSUI FÉ PÚBLICA. DEPOIMENTO EM SINTONIA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 79199496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELESTINO CARMELO DE JESUS CASTRIANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da tipicidade do crime de desacato
:

A defesa argumenta que o art. 13, do Pacto de São José da Costa Rica, afastou a tipicidade da norma inscrita no art. 331 do Código Penal, o que impossibilita a responsabilização penal do apelante.

Nada obstante, não possui cabimento a presente discussão, sobretudo porque a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do HC n. 379.269/MS, pacificou o entendimento de que o crime de desacato permanece incólume no ordenamento jurídico pátrio.

A propósito:

"[...] O processo de circunspeção evolutiva da norma penal teve por fim seu efetivo e concreto ajuste à proteção da condição de funcionário público e, por via reflexa, em seu maior espectro, a honra lato sensu da Administração Pública. 18. Preenchimento das condições antevistas no art. 13.2. do Pacto de São José da Costa Rica, de modo a acolher, de forma patente e em sua plenitude,
a incolumidade do crime de desacato pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos em que entalhado no art. 331 do Código Penal.
[...]"
(HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017).

"[...]
O crime de desacato (art. 331 do CP) não foi abolido do direito penal brasileiro
pelas disposições estabelecidas na Convenção Americana de Direitos Humanos, denominada Pacto de San José da Costa Rica (HC n. 379.269/MS). [...]"
(AgRg no AREsp 1764739/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).

Nesse palmilhar, não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que a decisão recorrida está de acordo com o entendimento das Cortes Superiores.

Da autoria e materialidade
:

Do mesmo modo, não há como absolver o apelante por ausência de provas, visto que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 72931064 – pág. 05) e demais provas colacionadas nos autos.

A autoria, de igual modo, sobressai induvidosa por meio dos depoimentos colhidos durante a fase instrutória.

Perante a autoridade policial, o agente da infância e juventude
Nilson Soratto
, deu detalhes dos fatos, vejamos:

“Que em determinado momento visualizou um rapaz aparentando ser adolescente com uma lata de cerveja, marca skol, na mão; Que abordou o mesmo e solicitou seus documentos pessoas, confirmando que Victor Hugo do Nascimento tem somente 17 (dezessete]) anos; Que, de praxe, solicitou ao menor para que o acompanhasse para fazer a autuação, porém Celestino Carmelio de Jesus Castriani, puxou o adolescente para trás dizendo que o mesmo estava com ele; Que informou que o adolescente estava ingerindo bebida alcoólica e por isso precisava fazer a autuação; Que o suspeito mandou o adolescente se afastar, dizendo que havia sido o próprio suspeito que havia comprado essa e outras cervejas naquele dia; Que em seguida empurrou o declarante, lhe dando um leve tapa com as costas da mão no braço direito, dizendo “vai pra lá e vai tomar no cu”; Que o suspeito se afastou levando o menor consigo deixando o declarante para trás [...]”
(sic id. 72931072).

Em juízo,
Nilson Soratto
confirmou o relato extrajudicial, afirmando o seguinte:

“
Nilson
:[...] aí eu fui saindo com ele [menor Victor Hugo] no meio do povo lá, para eu fazer a autuação dele, aí o senhor alí [apelante] veio atrás, segurou ele [menor Victor Hugo] e perguntou onde que ele ia, falou que eu estava chamando ele, que eu ia autuar ele né. Aí ele [apelante] falou que ele [menor Victor Hugo] não ia a lugar nenhum, pegou ele e falou ‘você não vai a lugar nenhum’.
Aí eu falei que eu tenho que levar ele, tenho que fazer meu serviço, eu tenho que autuar ele né. Aí ele já gritou comigo já me xingou tudo, pegou o rapaz e levou embora, para o meio do povo lá [...] Aí eu falei que tenho que fazer meu serviço, tô aqui para fazer isso, aí me xingou, mandou tomar no rabo, mandou tomar no cu
[...]

MP
: Quais os xingamentos que ele disse para o senhor?

Nilson
: Mandou eu tomar no rabo, gritou comigo no meio do povo”
(sic id. 73039718).

A corroborar as declarações da vítima, o Policial Militar
Otávio Alcides Santos de Castro
confirmou que o apelante teria praticado o delito:

“
Otávio
: nós fomos acionados por um comissário de menor lá da comarca, estava fiscalizando, ele havia flagrado esse cidadão fornecendo bebida alcoólica para um menor, adolescente. Nós chegamos até o local e identificamos ele, seguimos com o servidor do fórum lá. Ele admitiu que havia fornecido a bebida para o adolescente e aí, segundo o servidor, ele havia, no primeiro momento, o servidor foi abordar ele lá no local, ele havia desacatado o servidor do fórum lá.

MP
: Teria desacatado com palavras ofensivas, é isso?

Otávio
: Exato.”
(id. 73039718).

Assim, vale destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Ademais, o fato de a vítima não estar uniformizada não se mostra relevante, sobretudo porque essa informou ao apelante que estava praticando seu ofício, fiscalizando a presença de menores no local, tendo o apelante proferido as ofensas em plena ciência de que a vítima era agente público no exercício de suas funções.

Nesse contexto, comprovado a prática do delito de desacato, não se mostra possível cogitar a absolvição do apelante.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial,
mantendo
a condenação do apelante pelo delito de
desacato
à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime
aberto
, substituída por
uma restritiva de direito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021